Tribunal: TCU
Processo: 025.828/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na formalização do segundo termo aditivo a contrato celebrado para prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação referente a possíveis irregularidades na formalização de termos aditivos ao Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCLOG, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo Ministro Benjamin Zymler por meio do despacho contido na peça 25 destes autos; e 9.2. retornar os presentes autos à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.